Tribunal: TJMT
Processo: 1012924-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1012924-48.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI
IMPETRADO: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por J. A, F. Ferreira Alimentos Eireli em face de decisão proferida pelo Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa, na Petição n. 1009148-40.2020.8.11.0000.
Sustenta a Impetrante, em síntese, que ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributária contra o Estado de Mato Grosso, buscando o reconhecimento da inconstitucionalidade da contrapartida financeira destinada ao FEEF (Lei Estadual n. 10.709/2018 e Dec. n. 11563/2018), vindicando a suspensão da sua exigibilidade condicionada à realização do depósito judicial do montante integral do débito, o que foi atendido, com o deferimento da liminar, estando acumulado atualmente o valor de R$ 531.842,03 (quinhentos e trinta e um mil, oitocentos e quarenta e dois reais e três centavos).
Aduz que sobreveio a sentença, julgando improcedente a demanda e revogando a liminar, convertendo o valor depositado judicialmente em renda do ente estatal antes do trânsito em julgado.
Aponta que interpôs Recurso de Apelação Cível, formulando pedido de efeito suspensivo, visando evitar a prematura conversão, bem como a manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Alude que a autoridade coatora concedeu parcialmente o efeito suspensivo, obstando a suspensão dos valores retidos, permitindo, contudo, o prosseguimento do processo de cobrança do crédito tributário, sem apresentar qualquer fundamento legal plausível.
Destaca que interpôs aclaratórios, que foram sumariamente rejeitados, ingressando agravo interno que não possui efeito suspensivo e sem previsão de julgamento.
Afirma que será compelida a pagar crédito tributário exigido administrativamente, embora tenha promovido o depósito do montante integral do débito em Juízo.
Ressalta que sua pretensão está amparada no art. 151, II do CTN e Súmula 112/STJ, sendo objeto dos Temas 271 e 241.
Diante da relevância da fundamentação e pelo fato do credor passar a adotar medidas tendentes ao recebimento do crédito que ainda está sub judice, embora garantido por depósito, incluindo o débito em conta corrente fiscal, obstando de se obter a certidão de regularidade fiscal, sendo cobrado em mais de meio milhão de reais, aponta a urgência da medida.
Refuta que a situação levará à demissão de parte de seus 47 colaboradores, que já estão ociosos em decorrência da pandemia.
Requer a concessão da liminar, para suspender a exigibilidade do crédito tributário que é objeto do depósito judicial nos autos da Ação Declaratória 1000618-28.2018.8.11.0029.
Informações prestadas pelo Desembargador Impetrado (id. 48975961).
É o relatório.
Decido.
Para a concessão de liminar em sede de Ação Mandamental, necessária a demonstração conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora.
No caso em comento, tratando-se de decisão judicial, deve esta vir revestida da demonstração patente da teratologia da decisão impugnada, o que não ocorreu no caso em comento.
Em que pese a singeleza dos argumentos, o Impetrado foi específico, na decisão proferida por ocasião dos aclaratórios, em especificar os motivos que ensejaram o deferimento parcial do efeito suspensivo pretendido pelo Impetrante, litteris:
“[...] Assim, constata-se que a decisão embargada bem explicitou a ausência de demonstração da probabilidade de provimento do recurso, que pudesse autorizar a suspensão da eficácia da sentença por inteiro, mormente, em relação à revogação da tutela provisória de urgência.
Ademais, não há qualquer maltrato ao artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, ao verbete no 112 de Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, ou, ainda, à tese firmada em julgamento de recursos repetitivos, visto que não se está a analisar a existência de requisitos autorizadores para o deferimento de tutela de urgência.
Essas, as razões por que rejeito os embargos de declaração. (id. 46757033)
De fato, assiste razão ao Impetrado, posto que o objeto da Petição 1009148-40.2020.8.11.0000 não se limita a retroagir à análise dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência que, naquela ocasião, até poderiam permitir a suspensão de exigibilidade do tributo.
Ocorre que, neste momento processual, incabível tal recorte, especialmente se considerarmos que a verba empregada para o referido Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal é destinada à políticas públicas de saúde, conforme previsto no art. 10 da Lei n. 10.
Art. 10 As receitas do FEEF/MT serão integralmente aplicadas em investimentos e em despesas de custeio relacionadas a políticas públicas de saúde, ficando estabelecida a seguinte repartição:
I - 20% (vinte por cento) para complementação da tabela SUS, elaborado pela Federação das Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas prestadoras de serviço na área de saúde do Estado de Mato Grosso, sendo destinado às seguintes instituições:
a) Hospital do Câncer de Mato Grosso;
b) Hospital Geral Universitário;
c) (revogada) (Revogada pela Lei 11.135/2020)
d) Hospital Santa Helena;
e) Hospital Santa Casa de Rondonópolis;
f) Instituto Lions da Visão;
g) Associação Pró-Saúde do Parecis - CNPJ: 04.854.005/0001-32 (Campo Novo do Parecis - MT); (Acrescentada pela Lei 11.135/2020)
h) Associação Beneficente Paulo de Tarso - CNPJ: 00.176.040/0001-99 (Rondonópolis - MT); (Acrescentada pela Lei 11.135/2020)
i) Sociedade Hospital São João Batista - CNPJ: 03.128.118/0001-98 (Poxoréo - MT); (Acrescentada pela Lei 11.135/2020)
j) Fundação Saúde Comunitária de Sinop - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (Sinop - MT); (Acrescentada pela Lei 11.135/2020)
k) Fundação Luverdense de Saúde - CNPJ: 03.178.170/0001-59 (Lucas do Rio Verde - MT); (Acrescentada pela Lei 11.135/2020)
l) Associação Beneficência Poconeana - CNPJ: 03.073.889/0001-25 (Poconé - MT); (Acrescentada pela Lei 11.135/2020)
m) Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar - CNPJ: 24.232.886/0177-28 (Cáceres - MT); (Acrescentada pela Lei 11.135/2020)
n) Hospital Vale do Guaporé (Santa Casa de Pontes e Lacerda); (Acrescentada pela Lei 11.135/2020)
o) Hospital Evangélico de Mato Grosso (Vila Bela da Santíssima Trindade). (Acrescentada pela Lei 11.135/2020)
II - 10% (dez por cento) para restabelecimento e manutenção dos estoques da Assistência Farmacêutica;
III - 20% (vinte por cento) para transferência fundo a fundo aos municípios, destinados à Atenção Básica;
IV - 50% (cinquenta por cento) para outras ações da saúde.
§ 1o A instituição de que trata a alínea "f" receberá o equivalente a 3% (três por cento) do total arrecadado previsto no inciso I deste artigo.
§ 2o Descontado o percentual a que se refere o §1° deste artigo, 70% (setenta por cento) do montante restante do inciso I será dividido em partes iguais entre as entidades a que se referem às alíneas "a", "b", "d", "e", sendo que os 30% (trinta por cento) do montante restante do inciso I será dividido entre as entidades a que se referem as alíneas "g", "h", "i", "j", "k", "l", "m", "n" e "o". (Nova redação dada pela Lei 11.135/2020)
§ 3o Ficam os hospitais filantrópicos obrigados a prestar contas, mensalmente, acerca de todos os procedimentos realizados.
Assim, no momento sensível do sistema público de saúde, onde vivenciamos o caos decorrente da pandemia do Covid-19, onde todo o investimento em saúde pública se mostra imprescindível, e não havendo elementos que assegurem, satisfatoriamente, o êxito do ora Impetrante no provimento recursal, a ponto de subsidiar a concessão plena do efeito suspensivo requerido, deve ser mantida a decisão proferida pelo Exmo. Desembargador Impetrado, ao menos até o julgamento do Agravo Regimental interposto perante a 2a Câmara de Direito Público e Coletivo ou desta Ação Mandamental.
Ante o exposto, não havendo indícios da aventada teratologia, INDEFIRO a liminar vindicada.
Cumpra-se art. 7o, I e II da Lei n. 10.016/2009.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora